Tribunal: TJPA
Processo: 0008266-48.2010.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. PROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. IMPOSSIBILIDADE.1. NÃ£o hÃ¡, na conduta empregada pelo recorrente, vetores fÃ¡ticos que denotem a necessidade de maior censura estatal, devendo a pena base repousar em seu mÃnimo legal.2. NÃ£o hÃ¡ margem para que se fale em reconhecimento da atenuante genÃ©rica contida no Art. 65, III, âdâ do CÃ3digo Penal quando, o recorrente, nÃ£o foi ouvido em juÃzo.3. Recurso conhecido e parcialmente provido, readequando-se a pena final fixada em detrimento do recorrente.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0008266-48.2010.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MARCELO SANTANA BOTELHO
ADVOGADO: THAIS COELHO VILHENA - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há, na conduta empregada pelo recorrente, vetores fáticos que denotem a necessidade de maior censura estatal, devendo a pena base repousar em seu mínimo legal.
2. Não há margem para que se fale em reconhecimento da atenuante genérica contida no Art. 65, III, ¿d¿ do Código Penal quando, o recorrente, não foi ouvido em juízo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, readequando-se a pena final fixada em detrimento do recorrente.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para readequar a pena base fixada, alterando a reprimenda final e o regime de cumprimento de pena estabelecido, tudo nos termos da fundamentação.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 27 de junho e 4 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta
MARCELO SANTANA BOTELHO
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou por vulnerar os termos do Art. 157, §2°, II do Código Penal, fixando-lhe para tanto a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, a ser observada em regime inicialmente fechado.

Em um contexto fático, a inicial pontua que, na data de 10 de setembro de 2010, por volta de 22:00hrs, o ora apelante, na companhia de outro individuo, abordou a vítima Marinete Carvalho Castro e, mediante emprego de grave ameaça e força física, subtraiu sua bolsa com diversos bens pessoais, evadindo-se do local logo após. Ato contínuo, a vítima abordou uma viatura policial, que partiu em imediata perseguição, logrando êxito em localizar e capturar em flagrante o imputado e seu comparsa.

Após regular trâmite processual, restou prolatada sentença nos termos e modo anteriormente delineados, restando fixada a pena já descrita.

Inconformada, a Defesa Técnica recorreu a esta Corte de Justiça, argumentando, precipuamente, pela necessária reforma da dosimetria penal - especificamente na primeira e segunda fase, reduzindo-se a sanção corporal fixada.

Em contrarrazões, o representante ministerial redarguiu as razões recursais, pretendendo a manutenção integral do
decisum
. Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

Desde logo, consigno que os pressupostos de conhecimento foram a plenitude observados, motivo por que conheço da insurgência aviada.

O mérito da irresignação concentra-se, precipuamente, na pretensão de reforma da dosimetria penal e, nesse ponto, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente e premeditada, escolhendo como alvo da empreitada uma vítima indefesa que caminhava sozinha após a aula em plena via pública, demonstrando excepcional ousadia na prática criminosa, merecendo maior censura sua conduta.
Como
antecedentes
, verifica-se que contra o acusado existem outros processos criminais anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, conforme consulta ao Sistema Libra e certidão juntada às fls. 28. Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o bis in idem.
Não consta nos autos informações sobre a
conduta social
.
Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da
personalidade
do agente, razão pela qual nada se tem a valorar.
No que se refere aos
motivos do
crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar.
As
circunstâncias do crime
foram normais ao delito, nada se tem que valorar.
As
consequências do crime
são as normais do tipo, nada se tem que valorar.
O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
Após observar as circunstâncias acima,
fixo as penas-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.
NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual aumento a pena em 1/6 e estabeleço a pena intermediária em 07 (oito) anos e 70 (setenta) dias-multa.
Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a causa especial de aumento de pena prevista no inc. II, §2º, do art.157 do CP (concurso de agentes), pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), restando à sanção em 09 (nove) anos de reclusão e 04 (quatro) meses e 93 (noventa e três) dias-multa, que torno definitiva à mingua de outras causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Pautado em tal contexto processual, aduziu a defesa técnica pela consideração, na primeira fase da dosimetria penal, pela fixação da pena em patamar mais próximo do mínimo legal e, na segunda fase, pelo reconhecimento e incidência da atenuante contida no Art. 65, III, ¿d¿ do Código Penal, ainda que reduzindo-se a pena abaixo do mínimo legal e, sobre os pontos, passo a tecer as necessárias considerações.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, foi valorado em desfavor do recorrente, unicamente, o vetor da
culpabilidade
, previsto no art. 59 do CP, sendo imperioso ressaltar que sua compreensão conceitual perpassa pela apreensão de que - Como ensina Guilherme Nucci - ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Nesse ponto, considerando que o réu, em concurso de agentes, empregou de violência contra a vítima e subtraiu seus bens, não havendo nos autos demonstração que tal violência desbordou para além do necessário para a consumação do delito, os atos praticados são inerentes ao abstratamente contido no tipo penal, não havendo que se falar em maior censura estatal neste ponto, motivo por que passo a considerar o presente vetor de forma neutra.

Não havendo qualquer outra modulação em desfavor do recorrente, passo a considerar a pena base em seu mínimo legal - 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, não há como se acolher a pretensão defensiva, na medida em que o recorrente não prestou, em juízo, qualquer depoimento, sendo declarado revel pelo juízo da instrução, motivo por que, a pretensão de reconhecimento de uma confissão é inócua, devendo ser rejeitado o pleito defensivo neste ponto.

Mantenho o reconhecimento e incidência da agravante contida no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), nos moldes como operado pelo juízo sentenciante, razão pela qual aumento a pena em 1/6 e estabeleço a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por fim, presente a causa especial de aumento de pena prevista no inc. II, §2º, do art.157 do CP (concurso de agentes), deve-se aumentar a pena em 1/3 (um terço), restando à sanção definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, que torno definitiva à mingua de outras causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Face as alterações realizadas, fixo o regime semiaberto de cumprimento de pena, por expressa literalidade legal do Art. 33, §2°, ¿b¿ do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso aviado e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para readequar a pena base fixada, alterando a reprimenda final e o regime de cumprimento de pena, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 4 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator